Tribunal: CARF
Processo: 10245.900082/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRECLUSÃO INTERCORRENTE. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em preclusão para proferir a decisão administrativa por descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal..
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as consequências do fato que deu origem à rejeição do Pedido de Ressarcimento, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins,, dada a expressa vedação, consoante o art. 3o , inciso I, alínea "b das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação legal.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.900082/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TROPICAL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRECLUSÃO INTERCORRENTE. ART. 24, DA LEI No 11.457/07.
INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em preclusão para proferir a decisão administrativa por
descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme
a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo-fiscal..
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem à rejeição do
Pedido de Ressarcimento, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por
vício formal se este não causar prejuízo.
PIS/COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
REVENDEDORA
DE
VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02,
para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses
produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins,, dada a expressa
vedação, consoante o art. 3o , inciso I, alínea "b” das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04
trata-se de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por
força da referida vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.900082/2011-36
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito PIS/PASEP NãoCumulativo– Mercado
Interno, referente ao segundo trimestre de 2005, no valor de R$ 39.539,57.
2. Em sua análise (Despacho Decisório de fl. 05), a DRF/Boa Vista/RR, indeferiu o
pleito sob o seguinte argumento:
“Situação Cadastral: 01/04/2005 a 30/04/2005: NÃO CADASTRADO
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado, pois a situação do
contribuinte perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
demonstra não haver atividade operacional no período de apuração do
crédito. Em razão disto, torna-se impossível a apuração dos créditos
previstos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.”
3. Cientificada em 17.03.2011 (AR fl. 09), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 18.04.2011, manifestação de inconformidade (fls. 10/43) na qual, em síntese,
apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente a prescrição intercorrente administrativa, nos termos da Lei no
11.457, de 2007, com a aceitação tácita do pedido de ressarcimento; b) Contesta a
afirmação de que não havia atividade operacional no período, ressaltando o fato de
haver transmitido DCTF, DIPJ e Dacon; c) Afirma que a decisão não se encontra
devidamente fundamentada, uma vez que a capitulação não combina com a justificativa
apresentada, ferindo o princípio da legalidade e devido processo legal; d) Alega que o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, é cristalino quando determina que as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações; e) Defende o direito à
apuração de crédito na revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica da
contribuição, no caso, as concessionárias de veículos; f) Fala do regime monofásico da
contribuição, reiterando a possibilidade de creditamento nessa sistemática; g) Cita
doutrina e decisões judiciais sobre o tema; h) Ressalta que inexiste impedimento quanto
à aplicação da sistemática da nãocumulatividade em relação à receita oriunda dos
produtos sujeitos à tributação monofásica; i) Discorre sobre a forma de aproveitamento
dos créditos, inclusive para compensação com outros tributos, na forma da MP
413/2008; j) Tece comentários sobre a substituição tributária; k) Reitera seu direito à
restituição, destacando novamente a entrega de suas declarações do período; l) Lembra
da obrigação dos agentes públicos de observarem a legislação e da necessidade de
motivação dos fatos; m) Protesta pela produção de provas, perícias e depoimentos
pessoais; n) Requer que seja dado provimento aos seus argumentos.
A Delegacia de Julgamento em Belém (PA) proferiu a seguinte decisão, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição, como é o caso das operações sujeitas à incidência monofásica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS IMPRÓPRIOS
Não configura prescrição intercorrente a fixação de prazo impróprio que na tenha
consequência jurídica gravosa para a Fazenda Nacional e cujo cumprimento reste
inviabilizado devido a excesso de demanda, não se podendo presumir que, pelo decurso
do prazo, o processo se extingue sem julgamento do mérito e conseqüente extinção do
crédito tributário ou exclusão de sua exigibilidade. Inaplicável a prescrição intercorrente
ao processo administrativo fiscal, conforme já sumulado pelo CARF.
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL
Eventuais erros no enquadramento legal não acarretam nulidade da decisão quando
comprovado, pela descrição dos fatos nele contida e pela contestação apresentada, a
perfeita compreensão dos motivos que levaram ao indeferimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROVAS
O contribuinte possui o ônus de contestar com provas, precluindo o direito de fazêlo em
outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16
do Decreto n° 70.235/1972.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A Recorrente é empresa que se dedica a atividade de comércio a varejo de
veículos automotores e autopeças. O cerne do presente litígio refere-se ao pedido da Recorrente
para creditar-se dos valores relativos a revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica da
contribuição para o PIS e COFINS.
Preliminarmente, quanto a arguição de preclusão para proferir a decisão
administrativa por descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/07 não
merece prosperar. De imediato, ressalte-se que o presente caso não envolve decadência. O que se
discute seria a ocorrência de eventual prescrição intercorrente e não um direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007, não obstante ser uma meta a
ser perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável
duração do processo, não acarreta nulidade da decisão no caso de seu descumprimento,
principalmente tendo em vista a falta de previsão de sanção legal.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo tributário e a matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula
no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por ausência de
fundamentação e o conseqüente cerceamento ao direito de defesa entendo que não assiste razão à
recorrente.
O Despacho Decisório, a partir das informações prestadas no PERDCOMP,
constatou que a situação do contribuinte perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
demonstrava não haver atividade operacional no período de apuração do crédito impossibilitando
a apuração do crédito pleiteado. Apesar das alegações da recorrente, não foram juntadas aos
autos nenhuma documentação que infirmasse a análise automática do direito creditório efetuada
pelo sistema.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de PIS/Pasep ou Cofins Não-
Cumulativos pleiteado em Pedido de Ressarcimento ou utilizado em declaração de compensação
é realizada preliminarmente considerando as condições legais para aproveitamento do crédito e a
consistência das informações apresentadas em confronto com o DACON. Caso o sistema detecte
alguma inconsistência que impeça o creditamento, não se estará verificando efetivamente o
mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de inconformidade
apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório
pleiteado e sua fundamentação legal.
Em sede de ressarcimento/restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Ressarcimento, incumbe a ele, o contribuinte,
na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do crédito pleiteado e o seu embasamento legal. Não resta caracterizada a
nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as conseqüências do fato que
deu origem à rejeição do Pedido de Ressarcimento, que lhe possibilitem saber quais pontos
devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório, bem como, o
fato da decisão de primeira instância analisar e rebater todas as alegações da parte, bem como
todos os argumentos sobre os quais suporta a pretensão deduzida, de modo a dar a conhecer ao
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade.
De acordo com o princípio Pas De Nullité Sans Grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Ada Pellegrini Grinover sustenta ainda que “a decretação da nulidade implica
perda da atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo
dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada
situação.” 1
Assim, não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59 do Dec. 70.235/72 a
ensejar a nulidade do Despacho Decisório ou da decisão recorrida.
Rejeita-se portanto as preliminares arguidas.
No mérito, a pretensão da Recorrente não encontra amparo legal, senão vejamos.
A Lei 10.485/02, com a redação dada pela Lei no 10.865/04, , instituiu regime de
tributação monofásico da contribuição supracitada. O modelo foi implementado com a fixação
de alíquota majorada para fabricantes e importadores de máquinas e veículos nas classificações
ali elencadas e aplicação da alíquota de 0% (zero por cento) quando da ocorrência da venda
desses produtos por parte dos revendedores, ou seja, dos comerciantes atacadistas ou varejistas.
As Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 introduziram, nas situações ali especificadas,
a tributação não-cumulativa em relação à contribuição para o PIS e COFINS, respectivamente.
Contudo, no caso dos produtos sujeitos ao recolhimento na sistemática
monofásica, quando adquiridos para revenda, não há direito a crédito, por expressa vedação
legal, pois, consoante o art. 3o , inciso I, alínea "b” das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, com a
redação dada pela Lei n° 10.865/04, dispõem expressamente que não darão direito a crédito, as
mercadorias e produtos referidos no § 1o, do artigo 2o , das mencionadas leis, quando adquiridas
para revenda. Desta forma, adquirindo a contribuinte para revenda máquinas e veículos nas
classificações ali elencadas, não poderá se creditar, para fins de apuração do PIS e da Cofins
não-cumulativa, dos custos de aquisição dos referidos produtos.
Para melhor compreensão transcrevemos os artigos pertinentes das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, com a redação dada pela Lei no 10.865/04:
Lei no 10.637/02
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;

1 Ada Pellegrini Grinover e outros; As Nulidades no Processo Penal; São Paulo, p. 26
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
Lei no 10.833/03
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:[...]
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;[...]
Alega ainda a Recorrente que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, quando
determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, teria
autorizado o creditamento pretendido.
Contudo, analisando-se o dispositivo retrocitado, é fácil perceber que, data venia,
não é possível ter a mesma conclusão do Recorrente. Importante, neste ponto, transcrever o
disposto na lei:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O referido artigo, como se observa, é uma regra geral, que coexiste, sem qualquer
incompatibilidade, com as vedações de creditamento constantes de regras específicas, referentes
a situações específicas (tais como a “tributação monofásica” e as aquisições de bens não
tributados); note-se que o art. 17 fala em “manutenção” de créditos, no entanto, por força da
referida vedação legal, esses créditos sequer existem.
Quanto à alegação de que por ocasião da conversão das medidas provisórias nos.
413/08 e 451/08 nas leis n°. 11.727/08 e 11.945/09, nas quais teria havido manifestação expressa
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

do legislativo ao suprimir a vedação ao crédito pleiteado, confirmou-se o direito da recorrente
previsto no art. 17, entendo descabida tal interpretação.
A conclusão que a recorrente pretende extrair das citadas medidas provisórias é de
que era inequívoco o direito ao creditamento antes da edição das referidas medidas provisórias,
por estarem prevendo a exclusão ao direito de quaisquer créditos para os revendedores
distribuidores e varejistas de produtos inseridos no sistema de tributação monofásica. Por essa
lógica só se exclui o que antes estava incluído.
No entanto, a conclusão que se pretende alcançar das ditas medidas provisórias é
que elas vieram apenas destacar expressamente o entendimento de que não se aplica o disposto
no art. 17 da Lei 11.033∕04 aos distribuidores, comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias previstas no art. 2o, § 1o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, conforme já analisado
anteriormente. Os dispositivos das medidas provisórias interpretaram a lógica da
incompatibilidade do regime monofásico dos distribuidores, comerciantes atacadistas e varejistas
das ditas mercadorias com o sistema de apuração de créditos da não cumulatividade, o que não
ocorre, como já manifestado, em relação aos produtores e importadores, que suportam a carga do
tributo. Para os demais elos da cadeia de comercialização o que se dá é a repercussão econômica.
Corroborando este entendimento, no sentido da impossibilidade de creditamento
de PIS/COFINS. por comerciantes varejistas de veículos automotores, relativo a revenda desses
produtos, encontramos várias decisões judiciais, dentre as quais colaciono as seguintes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. PIS E
COFINS.
ART.
17
A
LEI
No
11.033/2004.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO
STJ.
1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei 11.033/2004 não
possui aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/04/2014; REsp
1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
04/10/2013).
Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de crédito e a tributação monofásica já
constitui fundamento suficiente para o indeferimento da pretensão do recorrente. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a
técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari
Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no REsp
1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012. 3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de
julgamento: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)Relator( a).".( AgInt no AREsp 1109354 / SP,
Relator(a)Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/09/2017 )

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

TRIBUTÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
PEÇAS E ASSESSÓRIOS. PIS E COFINS. LEI 10.485/2002. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003.
APLICAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA MONOFÁSICO. IN 594/2005. ARTIGO 17 DA LEI
11.033/2004. 1. Tratando-se de empresa cujo objeto diz respeito ao comércio varejista
de veículos automotores, peças e assessórios, para fins de tributação pela contribuição
para o PIS e COFINS, devem ser aplicados os artigos 1o e 3o da Lei 10.485/2002, que,
no caso, se constitui em lei especial a ser aplicada em prejuízo de lei geral. 2. Nos
termos do § 2o do artigo 3o da Lei 10.485/2003, relativamente à venda de produtos por
esta disciplinados, por comerciante atacadista ou varejista, trata-se de operação cuja
tributação pela contribuição ao PIS e COFINS está sujeita à alíquota zero. 3. As Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 prevêem, ambos no seu parágrafo 1o do artigo 2o, a
impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS recolhidos na etapa anterior,
relativamente às operações cuja tributação obedece ao regime da Lei 10.485. 4. Trata-
se, no caso, de sistema de tributação monofásico, com o qual não se coaduna o sistema
de creditamento, como forma de aplicação da não-cumulatividade. 5. O parágrafo 5o do
artigo 26 da IN no 594/2005 ao proibir o creditamento do que foi recolhido
anteriormente a título de PIS e COFINS, relativamente às vendas cuja operação está
tributada à alíquota zero, apenas sistematizou o que já constava em Lei Ordinária, não
procedendo, neste sentido, em ilegalidade. 6. O artigo 17 da Lei 11.033/2004, que
dispõe acerca da manutenção de crédito, em hipótese de vendas efetuadas cuja
tributação esteja sujeita à alíquota zero, configura-se em lei especial que não deve
ser aplicada genericamente.(AC 200771050033577, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4
- PRIMEIRA TURMA, D.E. 01/06/2010.)

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. AQUISIÇÃO, PARA REVENDA, DE AUTOPEÇAS,
ACESSÓRIOS
E
VEÍCULOS
NOVOS.
REGIME
MONOFÁSICO.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. LEIS NoS 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INS/SRF
No
594/2005.
LEGALIDADE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. 1. Apelação contra sentença que
julgou improcedente pedido para assegurar o direito ao aproveitamento, mediante
escrituração, dos créditos do PIS/COFINS decorrentes da aquisição, para revenda, de
autopeças, acessórios e veículos novos, por meio das alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre o valor da nota fiscal destes bens adquiridos diretamente do
fabricante, em face da ilegalidade da IN/SRF no 594/05. 2. A jurisprudência de todas as
Turmas desta Corte Regional é pacífica na esteira de que no regime tributário
monofásico de não-cumulatividade, não é permitido à revendedora o aproveitamento
dos créditos de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de veículos automotores e
autopeças para revenda, tendo em vista que a Lei no 11.033/2004 não revogou as Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. 3. Legalidade do art. 26, parágrafo 5o, IV, da IN/SRF no
594/05 referente à vedação ao creditamento das exações em tela, quando da aquisição
no mercado interno, para revenda, dos produtos comercializados. 4. Apelação não
provida.(AC 200781000007082, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara
Carrá, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::17/11/2011 - Página::734.)

PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO DO PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PEÇAS, PNEUS E
ACESSÓRIOS. SISTEMA MONOFÁSICO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 (PIS) E ART.
16 DA LEI 10.833/03 (COFINS). IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. 1.
Trata-se de agravo interno de fls. 392/415, oposto por BRETAGNE COMERCIAL
LTDA, objetivando reformar a decisão de fls. 379/385, que negou seguimento à
apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de fls. 322/327, que
denegou a segurança, julgando improcedente o pedido que objetivava a manutenção do
lançamento de créditos de PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) decorrentes de aquisição de
veículos, peças, pneus e acessórios abrangidos pelo sistema monofásico, com
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/04 e no art. 16 da Lei no 11.116/05, dispositivos
posteriores às Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) e que teriam superado a
pretensa vedação estabelecida no art. 3o, §2o, inciso II. 2. Verifica-se que inexiste
qualquer fundamento nas alegações da agravante, havendo o voto condutor se
manifestado de forma clara e objetiva. 3. Precedentes Jurisprudenciais. 4. Não havendo
ilegitimidade da exigência fiscal sustentada pela impetrante, não há o pretendido direito
ao ressarcimento de supostos créditos por recolhimentos indevidos, não merecendo
qualquer reparo a decisão ora atacada, uma vez que a agravante não trouxe argumento
que alterasse o quadro descrito acima. 5. A agravante não trouxe argumentos que
alterassem o quadro descrito acima. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.(AC
200851010086660, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO
MENDES,
TRF2
-
TERCEIRA
TURMA
ESPECIALIZADA,
E-DJF2R
-
Data::26/03/2012 - Página::163.)

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
LEI No 10.485/2002. CADEIA AUTOMOTIVA. COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
PEÇAS E ACESSÓRIOS. ALÍQUOTA ZERO. ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO COMERCIANTE VAREJISTA. 1. A Impetrante
pretende ver reconhecido o direito à escrituração dos créditos vincendos decorrentes do
PIS e da COFINS, em razão da aquisição de bens para revenda, ressaltando que a
atividade por ela exercida é a de distribuição de veículos novos, adquiridos diretamente
das fabricantes, venda de autopeças e acessórios. Reconhece, ainda, que o regime a que
está submetida é o monofásico das contribuições sociais PIS e COFINS. 2. A Lei no
10.485/2002 estabelece, em seu artigo 1o que: "As pessoas jurídicas fabricantes e as
importadoras de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo , relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos,
ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e
9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004).". 3. Diversamente do que se aplica aos demais tributos, que
possuem também como base de sua incidência o faturamento, a não-cumulatividade
quanto ao PIS e à COFINS não alcança todos as atividades econômicas, e, como bem
alertou o magistrado de primeiro grau, foi outorgado ao legislador ordinário o
estabelecimento da sistemática a ser seguida. 4. Acerca da questão o egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de incompatibilidade da incidência monofásica
com a técnica do creditamento, como no caso dos presentes autos. "(...) 1. Ambas as
Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no
sentido de que a incidência monofásica, em princípio, não se compatibiliza com a
técnica do creditamento; assim como o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n.
11.033/2004 somente se aplica aos contribuintes integrantes do regime específico de
tributação denominado Reporto. 2. Precedentes: REsp 1228608/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2011; REsp 1140723/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 22.9.2010; e AgRg no REsp 1224392/RS, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011. 3. Recurso especial não
provido." (REsp 1218561/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). 5. Apelação não
provida.(AC 201037010002755, JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTÊRRO
E SILVA (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:29/06/2012
PAGINA:387.)
Desta forma, com base em todos os ensinamentos e julgados acima relacionados,
entendo que não há como garantir o ressarcimento/restituição pretendido pela recorrente
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.117 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.900082/2011-36

Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital